Tribunal: TJSP
Processo: 0001550-38.2017.8.26.0615
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO. Apelantes Anderson condenado às penas de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, e Valdir às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, cujo lapso prescricional é de quatro anos (CP, art. 109, V). Ocorre que, entre a data do recebimento da denúncia (10/07/2018) e

Ementa:
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO. Apelantes Anderson condenado às penas de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, e Valdir às penas de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, cujo lapso prescricional é de quatro anos (CP, art. 109, V). Ocorre que, entre a data do recebimento da denúncia (10/07/2018) e o dia em que a sentença penal condenatória se tornou pública (06/10/2022), transcorreu o lapso temporal de quatro anos, ausentes causas suspensivas ou interruptivas da prescrição durante tal interstício. Forçosa, pois, a declaração de extinção da punibilidade dos apelantes Anderson e Valdir, pela prescrição da pretensão punitiva, retroativa. Declarada extinta a punibilidade dos réus Anderson Carlos de Souza Santana e Valdir Augusto de Souza, pela prescrição da pretensão punitiva, retroativa, prejudicado o exame do mérito recursal.